Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. A revisão criminal é, por sua natureza, uma ação rescisória, que visa reexaminar decisão condenatória proferida por juiz singular ou tribunal, em que há vício de procedimento ou de julgamento.
2. A aplicação da pena por meio de revisão criminal é viável quando houver flagrante ilegalidade ou teratologia ou abuso de poder.
3. Conforme ressaltado no acórdão, inviável o reconhecimento da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, pois demonstrado nos autos que o réu se dedicava à atividade criminosa, uma vez que oferecia drogas em redes sociais e mantinha em sua residência instrumentos típicos da traficância.
4. Revisão criminal admitida e julgada improcedente.